Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-19.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
17/08/2021
Número: 0600061-19.2020.6.16.0012
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600434-86.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cautelar Inominada - De Busca e Apreensão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Cautelar de Busca e Apreensão nº 0600061-
19.2020.6.16.0012, que julgou procedente o pedido contido nesta "Cautelar de Busca e Apreensão"
movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José
Marciniaki Stuskie Pedro César de Albuquerque Farias, e ratificou e confirmou os efeitos da liminar
concedida e já efetivada. Determinou a exclusão do Município de São Mateus do Sul do polo
passivo da ação, eis que acolhida a tese de ilegitimidade passiva arguida. Indeferiu, outrossim, sua
permanência nos autos na condição de "terceiro interessado" justamente porque não se
especificou ou demonstrou qual seria o interesse jurídico daquele ente na ação. Considerando o
julgamento da ação, determinou o levantamento do sigilo judicial desta medida, eis que não há nos
autos quaisquer das situações do art.189 do CPC e as medidas pendentes foram devidamente
realizadas. No entanto, diante do risco de extravio, manteve o sigilo sobre os documentos e mídias
depositados em cartório, ressalvando o acesso integral, inclusive para fins de extração de cópias,
às partes do processo. (Cautelar de busca e Apreensão, com fulcro nos artigos 127, caput, e 129,
inciso I, da Constituição da República, vem, com fundamento na Lei nº 9.504/97 e na Resolução
TSE nº 23.608/2019, bem como no art. 305 do CPC, alegando em síntese, que Chegou a
conhecimento do Ministério Público Eleitoral, a partir de notícia trazida por pessoa identificada,
mas que não quer será presentada por medo de retaliação, que o Prefeito LUIZ ADYRGONÇALVES
PEREIRA, o Vice-Prefeito JOSÉ MARCINIAK STUSKI, com a participação ainda do ex-servidor
público municipal comissionado e pré-candidato a vereador Ademar Przywitowski, estariam
realizando a distribuição gratuita de manilhas e pedras (cascalho)pertencentes à municipalidade,
para particulares, na grande maioria proprietários de imóveis rurais do município, tendo indicado
mais de 20 situações em que ocorreu o ilícito. As representações indicavam que haviam sido
entregues manilhas e pedras em diversas localidades do município, e que o transporte das
manilhas estaria sendo realizado em sua maioria com o caminhão munck de placas BAC 3766,
pertencente ao município de São Mateus do Sul, conduzido pelo servidor público municipal
VILSON JACOMALLMANN, ao passo que as pedras estariam sendo transportadas por caminhões
de empresa terceirizada contratada pela municipalidade (dois irmãos locação de maquinas e
caminhão Ltda.).Segue denúncias: "Nas duas semanas atrás, o caminhão Munck de Placas BAC
3766,conduzido pelo Sr. Vilson Jaco Mallman, de propriedade do município de São Mateus do Sul,
se deslocou até a comunidade do espiganzinho, próximo ao Rio Velho, na casa do sr. Gilmar
Castro, entregou 6 manilhas de 60 cm, a mando do Vice - Prefeito, José Stuski e com o
conhecimento do atual Prefeito. Ressalto que as manilhas possuem um S de origem pública, feito
com cal, que pode ser apagada com chuva). RE14
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41206
366
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.444
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600061-19.2020.6.16.0012 –
São Mateus do Sul – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGANTE: JOSE MARCINIAK STUSKI
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES - OAB/PR0050784
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGANTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA DE ERRO
MATERIAL
-
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (artigo 1.022 do
CPC).
2. O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e
tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada,
coerente
e
lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC).
Num. 41206366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542

3. Em razão da preclusão consumativa,
não é possível trazer novos argumentos,
que não foram objeto do recurso eleitoral,
por ocasião da oposição dos embargos
de declaração. Assim, não se admite que
novas
razões,
transvestidas
de
aclaratórios, sejam apresentadas para
complementar a fundamentação do
recurso.
4. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
5. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos para sanar o erro material.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ ADYR
GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ MARCINIAK STUSKI e PEDRO CESAR DE
ALBUQUERQUE FARIAS (ID. 35760316) contra o acórdão nº 58.772 (ID. 35178066),
que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos requeridos.
Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado por ter
afirmado que a medida cautelar foi autorizada em razão do abuso de poder econômico,
sendo que a petição inicial não faria referência a essa espécie de abuso.
Defendem que houve nova omissão ao não consignar na decisão a
necessidade do deferimento da medida cautelar antes do contraditório judicial,
argumentando que “(a) o próprio MPE já havia dito que possuía as provas do ilícito do
art. 73, §10º, da LE; (b) não ter o órgão manejado AIJE ou representação específica; (c)
não ter sido apontado qual o indício ou fundamento de risco de perecimento da prova
diante de fatos ocorridos antes do período eleitoral (até meses antes da presente
demanda)”.
Num. 41206366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542

Sustentam que o acórdão deixou de apreciar que a determinação de
apreensão das provas se dirigia apenas aos celulares dos representados ou
institucionais e que não houve pedido na exordial nesse sentido.
Alega que é preciso apreciar expressamente a legalidade na extração dos
dados do aparelho celular de Pedro Cesar após a comprovação de seu fim privado (Id.
21687216), ainda que se entenda que a ordem permitia sua extensão ao servidor.
Novamente, insiste na existência de omissão quando a decisão deixou de
apreciar a legalidade do encaminhamento das provas apreendidas e da extração dos
conteúdos dos aparelhos celulares pelo GAECO e pela Polícia Militar do Paraná, em
face do art. 144 da Constituição Federal.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas e imprimir efeito modificativo no julgado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, argumentam os embargantes que o julgado encontra-se eivado
de omissões.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Pois bem.
Num. 41206366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542

Na hipótese de que se cuida, os embargantes limitam-se em reiterar as
teses que foram expressamente rechaçadas por ocasião do acórdão embargado, não
indicando propriamente a existência de qualquer omissão autorizadora de embargos de
declaração.
Confiram-se, por oportuno, os trechos da decisium desta egrégia Corte que
esclarecem a motivação do deferimento da medida cautelar, a qual trata inclusive da
necessidade e do risco no atraso da concessão da medida (ID. 35178066):
Em suma, o deferimento da medida requisita a presença conjugada da plausibilidade do
direito invocado e do periculum in mora, o qual se traduz na ineficácia da decisão se
concedida somente por ocasião do julgamento definitivo da ação.
O fumus boni iuris, como visto, está confirmado pela evolução da instrução processual,
com a colheita das provas orais e documentais acostadas na inicial.
Já o periculum in mora, repousa no risco de destruição ou ocultamento de provas
importantes ao deslinde da matéria em apreço, eis que somente através da ação
cautelar em análise é que o Ministério Público Eleitoral teria acesso aos
computadores e aos aparelhos celulares com as informações preservadas em sua
integralidade.
Sobre o risco de dano, o magistrado de origem, que tem maior proximidade com as
circunstâncias de fato envolvendo a lide, bem apontou as ações promovidas pelos
representados quando tomaram conhecimento desta demanda (ID. 21690116):
Nada obstante, o risco de dano mencionado na inicial se confirma à medida
que a própria defesa menciona que, após a busca e apreensão
realizada, promoveu obras em frente à propriedade de Estefano Witonski (id.
12188896) que, por sua vez, havia declarado em vídeo informal que recebera
há cerca de dois meses 6 (seis) manilhas. A mesma situação se verifica em
relação a outros locais, como mencionado na defesa (pags. 6/8).
Ora, verifica-se que houve evidente alteração da situação fática, com a
realização de obras envolvendo justamente os locais e bens que foram objeto
da presente medida cautelar sem que se demonstrasse qualquer urgência na
medida o que, aliás, pode-se presumir ausente diante do próprio tempo entre
a entrega dos tubos e a realização das obras.
A realização da referida obra prejudica ou no mínimo torna extremamente
difícil analisar os tubos empregados e a extensão da obra, pois tal análise
implicaria no desfazimento total daquela.
Nestes termos, o risco de dano que justifica a existência da liminar se
mostrou presente – seja pelo risco à legitimidade do pleito como pela
alteração da situação fático-probatória por parte dos réus após o
cumprimento da liminar.
Neste diapasão, o pedido de busca e apreensão está embasado em investigação
preliminar que demonstra fortes indícios da utilização da máquina pública em benefício de
candidatos à reeleição, sendo certo que somente com a apreensão dos documentos
requeridos neste momento, bem como de celulares e computadores, é que se poderia
elucidar eventual prática delituosa eleitoral sem comprometer o arcabouço probatório
existente.
Num. 41206366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542

Ademais, de fato, o Ministério Público afirmou possuir provas do ilícito, no
entanto, em nenhum momento se tem a garantia de que as provas existentes seriam
suficientes para ensejar um decreto condenatório de conduta vedada ou de abuso de
poder, os quais exigem um conjunto probatório robusto a ser analisado por ocasião da
ação principal.
Ainda, como visto no acórdão, o ajuizamento da ação principal foi
mencionado no seguinte trecho “aliás, a referida ação principal já foi proposta
pelo Parquet atuante em primeiro grau (
), com
AIJE nº 0600483-31.2020.6.16.0012
apresentação da inicial e da defesa, não havendo nestes autos requerimento de
”. Houve, inclusive, a
produção de prova pericial nos aludidos aparelhos de celular
indicação do número do processo correspondente.
No que se refere à determinação de apreensão das provas ter se dirigido
apenas aos celulares dos representados ou institucionais e que não houve pedido na
exordial acerca do celular de Pedro Cesar, a decisão colegiada expressamente se
manifestou:
Nada impede, ainda, que os elementos de prova recolhidos indiquem a participação
na ilicitude por terceiros, no caso, Pedro Cesar Albuquerque de Farias, o qual foi
devidamente incluído no polo passivo da presente ação na decisão de ID. 21685016.
Aliás, não houve qualquer irregularidade na apreensão do celular que estava na posse do
servidor Pedro Cesar Albuquerque de Farias, eis que constava expressamente no
mandado de busca e apreensão a autorização para apreender quaisquer elementos
de prova, inclusive aparelhos de celular, especificamente relacionados à
(ID. 21684866 – pág. 03).
distribuição gratuita de matilhas
Nem poderia ser diferente, uma vez que o servidor era o responsável direto pelo
“Pátio de Cima”, setor indicado na exordial como sendo o encarregado por
determinar o envio das manilhas (ID. 21678466 – pág. 18) e ali era o local onde foi
.
determinada a busca e apreensão (ID. 21684866 – pág. 05)
Ademais, como bem ponderou o magistrado de origem, não se tinha notícia se o celular
apreendido do servidor era de natureza pessoal ou institucional (ID. 21685066).
Embora o uso da expressão “quaisquer elementos de prova” possa, prima facie,
aparentar que seja uma determinação genérica, o magistrado agiu com cautela ao
restringir a medida ao objeto da investigação, consistente apenas no delito em
apuração, bem como ao fornecer os endereços onde seriam realizadas as
diligências de forma delimitada e suficientemente descritas.

O uso da expressão “quaisquer elementos de prova” está em caixa alta,
negritado e sublinhado no mandado de busca e apreensão. Ademais, o fato de a
decisão ter colocado entre parêntese “inclusive computadores e aparelhos celulares
” não está
dos representados ou institucionais encontrados por ocasiao da diligencia
restringindo a busca a esses elementos de prova, mas sim exemplificando os tipos de
provas que se pretende apreender.
Num. 41206366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542

A comprovação de tratar-se de celular não institucional não é suficiente
para elidir a sua apreensão eis que, como restou delineado no acórdão, “nada impede,
ainda, que os elementos de prova recolhidos indiquem a participação na ilicitude
por terceiros, no caso, Pedro Cesar Albuquerque de Farias, o qual foi devidamente
” e que o celular
incluído no polo passivo da presente ação na decisão de ID. 21685016
não foi apreendido de um cidadão comum, mas sim do servidor que “era o responsável
,
direto pelo “Pátio de Cima”
setor indicado na exordial como sendo o
(ID. 21678466 – pág. 18)
encarregado por determinar o envio das manilhas
e ali era
”.
(ID. 21684866 – pág. 05)
o local onde foi determinada a busca e apreensão
Por último, a questão da ausência de manifestação sobre a “legalidade do
encaminhamento das provas apreendidas e da extração dos conteúdos dos aparelhos
” não foi suscitada nas razões do
celulares pelo GAECO e pela Polícia Militar do Paraná
recurso eleitoral interpostos pelos embargantes, motivo pelo qual nada há que ser
declarado em relação ao julgado embargado.
É que, em razão da preclusão consumativa, não é possível trazer novos
argumentos, que não foram objeto do recurso eleitoral, por ocasião da oposição dos
embargos de declaração. Assim, não se admite que novas razões, transvestidas de
aclaratórios, sejam apresentadas para complementar a fundamentação do recurso.
Desse modo, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
De outro lado, assiste razão aos embargantes quando aduzem que a
medida cautelar foi autorizada em razão do abuso de poder econômico, sendo que a
petição inicial não faria referência a essa espécie de abuso.
Com efeito, o ato abusivo mencionado na inicial é o político, e não o
econômico, de sorte que é imperioso o acolhimento dos embargos neste particular a fim
de sanar o vício.
No entanto, trata-se de mero vício material que não tem o condão de
infirmar as conclusões do julgado, já que o enquadramento jurídico dos fatos é dado
Num. 41206366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542

pela ação principal, bastando que a parte autora indique provas, indícios e
circunstâncias de prática de conduta supostamente ilícita (art. 22, caput, da LC 64/90),
conforme entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSOS
ESPECIAIS.
ELEIÇÕES
2012.
PREFEITO,
VICE-PREFEITO
E
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVAS INEQUÍVOCAS.
GRAVIDADE DAS CONDUTAS. DESPROVIMENTO.
(...)
Da inépcia da inicial e da violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
1. Na petição inicial de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) devem-se
apontar provas, indícios e circunstâncias de prática de conduta supostamente
ilícita (art. 22, caput, da LC 64/90).
2. Na espécie, essa exigência foi atendida, visto que na exordial especificaram-se
elementos fáticos-probatórios a configurar, em tese, captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico - mínimo necessário a que os recorrentes pudessem
formular sua defesa, como, de fato, fizeram.
3. Além disso, as partes tiveram inúmeras oportunidades para se manifestar acerca de
provas surgidas durante a instrução, inexistindo afronta às garantias constitucionais do
devido processo legal e da ampla defesa.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 80142, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 114, Data
15/06/2016, Página 50-52)

Desse modo, onde se lê “abuso de poder econômico”, deve ser lido “abuso
de poder político”.
Por estes fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração
para corrigir o vício material apontado.

DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer os embargos de
Ante o exposto
declaração opostos a fim de, no mérito, acolhê-los parcialmente, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator
Num. 41206366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600061-19.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO - EMBARGANTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA - Advogado do
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101- EMBARGANTE: JOSE MARCINIAK
STUSKI -- Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784 -
EMBARGANTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS - Advogados dos EMBARGANTE:
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41206366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117121846600000040216542
Número do documento: 21081117121846600000040216542